Tribunal: TJDFT
Processo: 0751703-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751703-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES, JOÃO DANIEL SOARES SANTANA, BARBARA FERNANDA BRITO FONSECA PACIENTE: AFONSO LOPES DE ALMEIDA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por João Daniel Soares Santana, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 70.969 e Daniella Rebelo dos Santos Chaves, advogada inscrita na OAB/DF sob o no 26.907, em favor de AFONSO LOPES DE ALMEIDA NETO em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 54117529), no processo n.o 0710282-54.2023.8.07.0000, que concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Em suas razões (ID 54117519), os impetrantes narram que, por ocasião da Audiência de Custódia, realizada em 24/10/2023, foi concedida liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança. Salientam, contudo, que o paciente é hipossuficiente e não consegue adimplir o referido pagamento. Com tais argumentos, pleiteiam, liminarmente, que seja concedida a ordem para que o paciente seja posto em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. No mérito, requerem a confirmação da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente. A liminar foi deferida na decisão de ID 54677836. A autoridade coatora prestou as informações de ID 54687728. Instada, a Procuradoria de Justiça Criminal entendeu que o presente habeas corpus encontra-se prejudicado em virtude da perda superveniente do seu objeto (ID 54846832). É o relatório. Passo aos fundamentos. A Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 54846832, informou que a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo juízo a quo, todavia, ele não foi posto em liberdade em razão de mandando de prisão referente a outro processo. Consta do sistema informatizado deste Tribunal decisão de revogação da prisão preventiva do paciente em 06/12/2023 (processo no 0710282-54.2023.8.07.0010) em razão de não existirem mais elementos hábeis a denotar a necessidade de manutenção da prisão cautelar. Diante do ocorrido, em face da revogação da prisão preventiva do paciente pela autoridade coatora, este Habeas Corpus perdeu o seu objeto, razão pela qual o JULGO PREJUDICADO, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e do inciso XIII do art. 87 do Regimento Interno desta e. Corte, e, na forma do inciso IX, desse mesmo dispositivo regimental, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR